Tribunal: TJDFT
Processo: 0734758-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão judicial que rejeitou impugnação à penhora de valores relativos à restituição de Imposto de Renda, da parte executada. A agravante alega que os valores penhorados possuem natureza alimentar, pois são provenientes exclusivamente de proventos de aposentadoria, e requereu a declaração de sua impenhorabilidade.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores relativos à restituição do Imposto de Renda possuem natureza salarial, e se são impenhoráveis.
III. Razões de decidir:
3. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG) admite a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, desde que preservado o percentual necessário à garantia do mínimo existencial do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, a análise dos rendimentos da agravante, que totalizam aproximadamente R$ 10.000,00 mensais, evidencia a ausência de comprometimento do mínimo existencial com a penhora dos valores referentes à restituição de Imposto de Renda.
IV. Dispositivo e tese:
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A regra de impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada desde que preservado o mínimo existencial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013.